Tribunal: TJES
Processo: 5027234-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027234-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: JENIFFER BALARINI LEMOS KUNSCH e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027234-93.2022.8.08.0035
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: JENIFFER BALARINI LEMOS KUNSCH, HEISTHEN MAZZEI SCARPARO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
OS REQUERENTES AJUIZARAM O PROCESSO EM EXAME RELATANDO QUE ADQUIRIRAM 2 (DOIS) “COPO TÉRMICO STANLEY” DA REQUERIDA, CONTUDO, RECEBERAM UM COPO FALSIFICADO, PORTANTO, PEDEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ANTÍTESE.
PRELIMINARES:
ILEGITIMIDADE PASSIVA; DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR; PERDA DO OBJETO; INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR NECESSIDADE PERÍCIA; IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA;
EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA, JÁ QUE SUA ATUAÇÃO É DE MERO INTERMEDIADOR DE PRODUTO VENDIDO POR TERCEIROS EM SUA PLATAFORMA ON-LINE. PORTANTO INEXISTINDO LIAME DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO NARRADO E O DANO SOFRIDO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
(...)Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) aos autores, sobre o qual incidirá correção e juros legais da data do arbitramento (...)”
(4)

RECURSO DO REQUERIDO
.
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5) CONTRARRAZÕES.
REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO
A

QUO
, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO.
POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, OS AUTORES DE FATO ADQUIRIRAM OS PRODUTOS OBJETO DO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, POSTO QUE JUNTOU O
E-MAIL INFORMANDO A ENTREGA DO PRODUTO
BEM COMO
COLACIONARAM AS TELAS DO SITE DA RECORRENTE OFERTANDO PRODUTO SIMILAR E NÃO ORIGINAL.
RESTANDO DEMONSTRADO SE TRATAR DE PRODUTO SIMILAR E NÃO ORIGINAL, INAFASTÁVEL É O RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROMOVIDO ART. 14 do CDC. A SITUAÇÃO EM REFERÊNCIA PERPASSA O MERO DISSABOR ANTE A EXPECTATIVA FRUSTRADA DOS PROMOVENTES DE TEREM UM PRODUTO DIVERSO (ORIGINAL) DO OFERTADO PELO PROMOVIDO EM SUA PLATAFORMA, O QUE VIOLA OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PREVISTOS NO ART. 5º, X DA CF/88, COMO ABALO À HONRA OU À IMAGEM, PARA JUSTIFICAR O PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MM. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(8) RECURSO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADA DA CONDENAÇÃO.

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)